Tribunal: TJES
Processo: 5002861-61.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002861-61.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTA BARBARA COM. DE CEREAIS LTDA
RECORRIDO: ANIELLE COIMBRA BISPO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002861-61.2022.8.08.0014

RECTE.: SANTA BÁRBARA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

RECDO.: ANIELLE COIMBRA BISPO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CORPO ESTRANHO NO PRODUTO. RISCO CONCRETO À SAÚDE E SEGURANÇA DO CONSUMIDOR. DANO MORA
L EXISTENTE. VALOR INADEQUADO E DESPROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. Tese de parte autora
: A autora ajuizou Ação Indenizatória informando que em 27/11/2021 adquiriu uma bandeja com dois salgados, uma baguete de uma fatia de bolo red velvet, junto à requerida. Em sua residência, destaca que ao ingerir o salgado percebeu um sabor estranho, quando então observou a presença de diversas larvas de mosca, gerando ânsia de vômito, mal estar e consultas médicas, com risco concreto à sua saúde. Busca com a presente ação indenização a título de danos morais. Apresentou contrarrazões no ID 18701616.
2. Tese da parte requerida
: Limita-se a alegar não existe prova dos fatos alegados pela autora, sempre seguindo todas as normas da vigilância sanitária. Apresentou recurso inominado no ID 17913315.
3. Sentença
: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Requerente a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à guisa de indenização por danos morais, com juros de mora desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual nos termos do enunciado n. 54 do STJ, fixados pela SELIC. Deixo de aplicar índice autônomo de correção monetária, a fim de evitar o bis in idem, uma vez que a taxa em referência também cumpre essa função”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Trata-se de demanda de cunho consumerista, em que a recorrente usufrui de serviços da recorrida como destinatária final, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Desta forma, a responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor. Significa dizer que é impertinente a discussão acerca da existência de culpa da recorrente sobre o ocorrido, bem como a adequação ou não de suas diligências de fabricação do produto para controle de qualidade, importando tão somente a existência de dano no caso concreto. No caso, verifico que é extremamente verossímil a narrativa da consumidora acerca dos fatos, vez que somente pôde perceber a circunstância (presença de larvas aparentemente de mosca no salgado) após possível ingestão, caracterizando risco concreto de lesão à sua saúde. Conforme salientado em precedente do Superior Tribunal de Justiça, a
“aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana”
(REsp 1.424.304/SP, rel. Min. Nancy Andrighi). Por fim, no que se refere aos danos morais, entendo que a sentença objurgada fora desproporcional no montante fixado. Apesar do acertado viés punitivo, o valor da condenação é demasiadamente excessivo em relação à extensão do dano. Por tais razões, entendo como adequada, proporcional e razoável a indenização a título de danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta da demandada, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da consumidora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, reduzindo o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem condenação em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.